Tribunal: TJPA
Processo: 0817342-48.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817342-48.2024.8.14.0401

APELANTE: WANDO DA CONCEICAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual se suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando fundada em suspeita objetiva e concretamente verificável de que o indivíduo esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A abordagem policial ocorreu durante ronda ostensiva em local notoriamente conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância relevante para a configuração da fundada suspeita.

5. O réu alterou abruptamente seu trajeto ao perceber a aproximação da guarnição policial, comportamento que a jurisprudência reconhece como elemento objetivo apto a justificar a busca pessoal.

6. Os policiais relataram conhecer o apelante de ocorrências pretéritas relacionadas ao tráfico de drogas, circunstância confirmada em juízo e não infirmada por prova em sentido contrário.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da busca pessoal quando amparada em fundada suspeita, especialmente diante de mudança repentina de comportamento em área de tráfico.

8. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

9. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou a apreensão de aproximadamente 686,7g de
Cannabis sativa L.

10. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

11. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade e em consonância com os demais elementos dos autos.

12. A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da abordagem afastam a tese de uso pessoal e reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é lícita quando fundada em suspeita objetiva, extraída das circunstâncias concretas do caso, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A mudança repentina de comportamento em área conhecida pelo tráfico de drogas configura elemento idôneo de fundada suspeita.

3. Os depoimentos coerentes de policiais, colhidos sob contraditório, constituem prova válida e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.216.706/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, que, nos autos da ação penal originada de
Auto de Prisão em Flagrante
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
à pena
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, sob a imputação de manter em sua posse substância entorpecente destinada à mercancia ilícita, consistente em 03 (três) tabletes de erva seca prensada, posteriormente identificada como Cannabis sativa L. (maconha), com peso bruto aproximado de 686,7g, conforme Laudo Provisório de Análise de Drogas de Abuso, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará. A prisão foi formalizada mediante Auto de Prisão em Flagrante, regularmente instruído com nota de culpa, depoimentos das testemunhas policiais, interrogatório do conduzido e demais peças obrigatórias.

Submetido o flagrante à apreciação judicial, foi realizada audiência de custódia em 24 de agosto de 2024, ocasião em que o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, ao fundamento da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a garantia da ordem pública e os antecedentes criminais do custodiado. Na mesma oportunidade, a defesa postulou o relaxamento da prisão, pedido que foi indeferido.

No curso da persecução penal, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida, imputando ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas. Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, na qual pugnou, entre outros pontos, pela revogação da prisão preventiva e pela absolvição ao final, sob alegação de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

A instrução criminal foi regularmente realizada, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais responsáveis pela prisão, bem como o interrogatório do acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, mantendo o Ministério Público o pedido condenatório e reiterando a defesa as teses absolutórias.

Sobreveio sentença (ID 27047826), prolatada em 07 de maio de 2025, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, condenando o acusado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento, bem como aplicando as demais cominações legais pertinentes. O réu foi devidamente intimado da decisão.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 29495005), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria da pena, com eventual aplicação de causas de diminuição. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29495007), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória. Após os atos de estilo, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com distribuição à 3ª Turma de Direito Penal, para julgamento do apelo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal realizada no apelante, ao argumento de que a abordagem policial teria se dado sem a presença de fundada suspeita, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, bem como às garantias constitucionais da intimidade e da liberdade individual.

Com efeito, o art. 244 do CPP é expresso ao dispor que a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. A exigência legal não é de certeza prévia, mas de suspeita objetiva, concretamente verificável, extraída das circunstâncias do caso.

No caso dos autos, conforme fartamente documentado desde o boletim de ocorrência até os depoimentos colhidos em juízo, a abordagem policial ocorreu durante rondas ostensivas em local notoriamente conhecido pela mercancia ilícita de drogas, circunstância que, por si só, já integra o contexto fático a ser valorado. Soma-se a isso o fato de que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial, alterou abruptamente seu trajeto, em nítida tentativa de se esquivar da fiscalização, comportamento que a jurisprudência pacífica reconhece como elemento objetivo apto a configurar fundada suspeita.

Não bastasse, os próprios agentes públicos relataram conhecer o apelante de ocorrências pretéritas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, circunstância confirmada em juízo e jamais infirmada por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança repentina de comportamento diante da presença policial, especialmente em área de tráfico, autoriza a busca pessoal, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, colhe-se:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. Ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir; abordado em seguida, portava porção de entorpecentes.

3. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela apreensão de cerca de 8.360 kg.

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.216.706/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) (grifo nosso)

Ademais, incide, na espécie, o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, uma vez que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação policial, limitando-se a alegações abstratas, dissociadas da realidade processual.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa sustenta que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para embasar a condenação, pleiteando a absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial de análise de droga de abuso (id 127733983), que atestou que a substância apreendida, aproximadamente 686,7g de Cannabis sativa L. tratava-se de entorpecente proscrito, apto a caracterizar o delito de tráfico.

A autoria, por sua vez, é demonstrada de forma harmônica e convergente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as demais provas documentais dos autos.

A alegação defensiva de que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra de agentes policiais não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais possuem plena validade probatória, desde que coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do contraditório e que a condenação está baseada apenas em depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.

III. Razões de decidir

4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias da abordagem e ao contexto fático delineado, afasta por completo a tese de uso pessoal, reforçando a destinação mercantil da droga.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Ao revés, o conjunto probatório revela-se robusto, coerente e suficiente, legitimando a condenação imposta em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
WANDO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitada a preliminar de nulidade arguida e afastadas as teses absolutórias, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026